Tribunal: STF
Processo: HC 239325
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Agravo regimental manejado contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus. Não cabimento. Precedentes. Recurso não conhecido.



    Referente à Petição 59.593/2024 (evento 18).



    Trata-se de agravo regimental interposto por Fernanda Almeida da Silva contra acórdão da Primeira Turma desta Suprema Corte, de minha lavra, em que foi negado provimento ao agravo regimental no habeas corpus.



    Colho do acórdão hostilizado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA IDOSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS . 



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    3. Assentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    A agravante, em síntese, insiste na necessidade de dilação do prazo recursal em razão da incapacidade temporária para redigir o respectivo recurso. Argumenta o cabimento da aplicação do princípio da fungibilidade. Sustenta que a decisão recorrida carece de fundamentação. Requer o provimento do recurso para a concessão de devolução do prazo recursal.



    É o relatório. Decido.



    Não merece conhecimento o recurso. 



    Na dicção do art. 39 da Lei 8.038/1990 - “da decisão do Presidente do tribunal, de Seção, de Turma ou de Relator que causar gravame à parte, caberá agravo para o órgão especial, Seção ou Turma, conforme o caso, no prazo de cinco dias” -; e do art. 317 do Regimento Interno desta Casa - “caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte” -, a hipótese de cabimento do agravo regimental diz com a decisão monocrática desfavorável ao interesse da parte.



    Conforme jurisprudência consolidada por esta Suprema Corte, “Não cabe agravo regimental para impugnar acórdão proferido por órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal (HC 191.191 AgR-AgR/PA, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 09.12.2020).



    Manifesto o descabimento deste agravo regimental, enquanto se volta contra acórdão da 1ª Turma desta Suprema Corte, e não decisão monocrática. 



    Verifico que a agravante, ao adotar medida processual flagrantemente inadmissível, incidiu em erro grosseiro, visto que, na hipótese, carece de amparo jurídico o manejo do presente recurso. 



    À luz da jurisprudência firmada por esta Corte Suprema, o princípio da fungibilidade recursal, vigente no sistema processual, somente é aplicado aos casos em que há fundada dúvida, sendo vedada a sua incidência quando configurado erro grosseiro. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental contra acórdão. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra julgado prolatado por órgão colegiado (art. 317 do RISTF). 2. Não há falar em conversão do agravo regimental em embargos de declaração, pois a interposição do referido recurso caracteriza erro grosseiro. 3. Agravo regimental do qual não se conhece, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.143.205 AgR-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15.02.2019)



    Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. Arquivem-se os autos.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



     



Ministro FLÁVIO DINO



Relator